Tribunal: STF
Processo: Rcl 39032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação ajuizada fundada no art. 988, II, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por Caetano José da Silva Filho contra ato proferido pela 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda do Colégio Recursal – Americana/SP, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no RE 966.177/RS (Tema 924). 
    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado e condenado à pena de 03 (três) meses de prisão simples, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, pela prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941. 
    Consta do autos que, mantida a condenação pela 1ª Turma Cível, Criminal e Fazenda do Colégio Recursal – Americana/SP, o reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado (i) pelo STF não haver reconhecido repercussão geral de matérias provenientes de Juizados Especiais e pelo não prequestionamento do thema decidendum.
    Aponta que está amplamente demonstrado que o caso em tela versa sobre a questão da recepção (ou não) do artigo 50 do Dec. Lei 3.688/41 (jogo de azar) pela vigente Constituição Federal, estando em julgamento o Recurso Extraordinário 966.177-RS, no E. Supremo Tribunal Federal com repercussão geral sobre a matéria, sendo, portanto cabível, no caso, recurso extraordinário.
    Sustenta que a questão possui relevância política, econômica, social, jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo numero de pessoas, estando preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, § 3º da CF/88, e art. 1.035, do CPC, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.
    Requer, no mérito, a procedência da reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, alinhando-se aos preceitos estabelecidos.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…) 
§ 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra decisão resultante de julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se deveria ter aplicado à espécie o RE 966.177/RS e, em consequência, sobrestado o feito.
    Consoante emerge dos autos, inobstante a discussão da matéria de fundo envolva a contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941, negado seguimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que, por tratar-se de processo sujeito a Juizado Especial e ausente o prequestionamento da matéria constitucional, se aplica, ao caso, os Temas 797 (ARE 836.819-RG/SP), 798 (ARE 837.318-RG/SP), 800 (ARE 835.833-RG/RS).
    Trago à colação ementa do ato reclamado:
    “AGRAVO INTERNO – Agravo interno interposto contra r. decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela defesa – Pretende a defesa, em síntese, o afastamento do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, sob o fundamento de que não foi observado o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 924, referente ao RE 966177 - Em que pese o reconhecimento da repercussão geral, cabe consignar que por v. acórdão proferido em 06 de março de 2018 no recurso extraordinário acima mencionado, o sobrestamento do processos que versam sobre a mesma matéria foi indeferido pelo C. Supremo Tribunal Federal, de modo que não há qualquer impedimento para o prosseguimento da presente ação – Ausência de prequestionamento acerca de violação a quaisquer dispositivo constitucional, nos termos do disposto na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Agravo interno improvido.”
    Neste diapasão, o decisum reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada nos Temas 797 (ARE 836.819-RG/SP), 798 (ARE 837.318-RG/SP), 800 (ARE 835.833-RG/RS), longe de afrontar precedentes deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento dos mencionados paradigmas, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. 
    (Rcl 31.883-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019) 
    Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. A pretensão veiculada na inicial esbarra, ainda, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação. Nesse sentido: Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.9.2018, Rcl 26.537-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2019, Rcl 32.284-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2019.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora